Tribunal: STF
Processo: HC 259774
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.8.2025, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de J W L R, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.7.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.022.241/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido impostas ao paciente, em 16.12.2023, pelo Juiz de Direito Cássio Ortega de Andrade, no plantão judiciário da comarca de Ribeirão Preto/SP, medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 (Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1503852-17.2023.8.26.0530). 



    3. Em 9.1.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP decidiu pela unificação dos Pedidos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1503852-17.2023.8.26.0530 e n. 0023982-77.2023.8.26.0506, em tramitação naquele juízo e com as mesmas partes. Na mesma decisão, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido da defesa do paciente de revogação das medidas impostas.



    4. Em 26.6.2025, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu novo pedido da defesa do paciente de revogação das medidas protetivas impostas. 



    5. Insistindo na revogação das medidas protetivas de urgência, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2225109-27.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.7.2025, o Relator, Desembargador Jayme Walmer de Freitas, indeferiu a medida liminar requerida.



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.022.241/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.7.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Tribunal Superior, não conheceu da impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, ser “plenamente cabível e necessário o afastamento da Súmula 691, a fim de possibilitar a apreciação imediata da impetração, com vistas à cessação de constrangimento ilegal que salta aos olhos e compromete direitos fundamentais do paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observa que “a decisão do Ilustre Magistrado alegando que ainda permanecem os motivos dos quais foram subsídio para o deferimento da medida ainda estão presentes, pois há animosidade entre as partes. Mas vejamos, a medida protetiva veio com alegações PASSADAS, coisas que, na época dos fatos, ocorreram há 5 anos atrás. Hoje, com quase 2 anos da medida protetiva, nada ocorreu, o paciente nunca, antes e depois da medida faltou com respeito e ameaçou a suposta vítima” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma ser “evidente que a suposta vítima tem se utilizado reiteradamente da via judicial e do instrumento protetivo como estratégia para pressionar o paciente em meio a um claro litígio de ordem financeira e possessória, valendo-se da jurisdição criminal como atalho para alcançar vantagens em demandas de cunho civil” (fl. 18, e-doc.1). 



    Assevera que a aplicação das medidas protetivas “não apenas destoa dos pressupostos legais, como acarreta gravíssimas restrições à liberdade e à convivência familiar do paciente, que jamais representou risco à integridade da vítima. Trata-se, em verdade, de indevida banalização do instituto protetivo, desvirtuando sua natureza e convertendo-o em mecanismo de perseguição processual” (fl. 18, e-doc. 1).



    Argumenta que “o eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar sanções de natureza civil (art. 22, 
§ 4º, da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 461, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, bem como a decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal), por esse motivo, e também por falta de mínimos indícios de provas que o paciente ameaça de qualquer forma a integridade seja física ou psicológica da suposta vítima, é que não podem prosperar e continuarem a ter efeito a medida protetiva” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Alega ser a medida protetiva utilizada como “notória cautelar para a disputa da guarda da criança, bem como fazer com que o pai fique impossibilitado de ver o filho, como clara DISPUTA PATRIMONIAL e para que o paciente entre em contato com ela para que alegue posteriormente o descumprimento da medida protetiva” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a este Egrégio Tribunal: 



    a) a concessão da ordem liminar, de forma urgente, para revogar imediatamente a medida protetiva imposta ao paciente, por se tratar de ato desprovido de contemporaneidade, fundado em fatos isolados e sem atual situação de risco, que vem apenas restringindo de forma indevida sua liberdade e seu convívio com o próprio filho; e 



    b) ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, tornando sem efeito a medida protetiva imposta, restabelecendo-se integralmente a liberdade de comunicação, locomoção e convivência do paciente, afastando qualquer ameaça à sua liberdade de ir e vir” 
(fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.7.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.022.241/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que consta destes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 2225109-27.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Em 16.12.2023, o Juiz de Direito Cássio Ortega de Andrade, no plantão judiciário da comarca de Ribeirão Preto/SP, impôs ao paciente medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/2006, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “1. Os relatos prestados pela ofendida, inclusive de que já foi agredida e ameaçada, indicam a necessidade da concessão, em caráter cautelar, das medidas protetivas em seu favor, o que ora determino para fins de proibição de aproximação do autor do fato J W L R em relação à vítima M T M L R, bem ainda de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 100 (cem) metros, ressalvado o direito de visitar os eventuais filhos e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 



    INTIME-SE O APONTADO OFENSOR J W L R, para respeitar as limitações acima estabelecidas, pena de requisição imediata do uso de força policial (parágrafo 3º, do art. 22, da Lei n. 11.340/06) e também sua incursão no crime do art. 24-A, da Lei citada, pelo descumprimento das medidas, em pena de 3 meses a 2 anos de detenção, sem prejuízo e também de outras sanções; outrossim, informe-se ele de que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal (artigo 20 da Lei n. 11.340/06). (...)



    5. As partes deverão ainda ser cientificadas de que as Medidas Protetivas/proibitivas vigorarão por prazo indeterminado ou até que revogadas judicialmente. 



    6. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei” (fls. 61-62, 
e-doc. 3). 



    13. Em 9.1.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, nestes termos:



    “Fls. 31/52: trata-se de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo averiguado. 



    Cumpre consignar que as medidas protetivas não foram concedidas nestes autos, mas sim em sede de plantão judiciário, nos autos nº 1503852-17.2023.8.26.0530 (mesmas partes), no qual foi juntada idêntica petição requerendo a revogação das medidas. Nesta data, decidi naqueles autos, determinando o arquivamento, aqui devendo prosseguir os andamentos, para evitar duplicidade de decisões. 



    O Ministério Público se manifestou em sentido oposto, pela manutenção das medidas protetivas de urgência, aduzindo que ‘em que pesem os argumentos trazidos, não se vislumbram motivos, ao menos por ora, que justifiquem a revogação de tais medidas. Isso porque, diferentemente do processo criminal onde a dúvida beneficia o réu, nessa cautelar de proteção de urgência, norteada pelo princípio da precaução, deve prevalecer o in dubio pro tutela, ou seja, havendo dúvida se a vítima estará suficientemente protegida, deve-se conceder ou, no caso, manter as medidas protetivas’ (fls. 111/112). 



    É o relatório. Decido. 



    É o caso de manutenção das medidas protetivas de urgência.



    Primeiro, porque não há nos autos qualquer manifestação da vítima no sentido de que deseja a revogação das medidas ou de que elas se tornaram desnecessárias, lembrando que o objetivo precípuo das medidas protetivas de urgência, tutela cautelar autônoma e de natureza satisfativa, é garantir, através de determinações inibitórias, a integral proteção da vítima. 



    E, no mais, porque não restam evidenciadas razões que justifiquem a pretendida revogação, não vislumbrando-se qualquer diminuição da animosidade entre as partes, mas ao contrário, a própria insurgência do averiguado e os fatos por ele trazidos na petição de fls. 31/52, sem que se faça qualquer análise de mérito (a propósito, incabível nesta seara), demonstram a relação conflituosa entre os envolvidos e a necessidade de manutenção das cautelares impostas. 



    Nesse aspecto, no pedido de revogação não se encontra qualquer elemento que objetivamente demonstre efetivo prejuízo aos direitos da averiguada, razão pela qual ficam expressamente mantidas as medidas protetivas concedidas à vítima, em sua integralidade. 



    Quanto às questões envolvendo o filho comum, devem ser tratadas perante o r. Juízo competente, de Família. Se as partes estiverem de acordo, ou, não sendo o caso, sendo definido judicialmente o regime de conivência, os efeitos das medidas protetivas ficarão flexibilizados para que possam se aproximar e ter contato em razão das questões envolvendo o filho, mas o averiguado fica ADVERTIDO que o contato com a ofendida deve se dar de forma excepcional, evitando qualquer tipo de postura, palavra ou gesto agressivo ou ameaçador, observando, nas demais ocasiões, as restrições acima estabelecidas. Sendo devidamente advertido e orientado pelo(a) Oficial de Justiça de que bastará a simples comunicação de descumprimento para motivação de eventual prisão preventiva. 



    Por fim, em relação à delimitação temporal das medidas protetivas de urgência, importante consignar que a justiça bandeirante possui entendimento firmado no sentido de que as determinações de restrições de direito não devem possuir caráter perpétuo. Aliás, não é necessário que se restrinja a análise jurisprudencial a este estado, pois já há interpretação das E. Cortes Superiores no sentido de inviabilizar a concessão de medidas protetivas de urgência em caráter ad aeternum, pois configuraria afronta constitucional ao direito pátrio. Assim, delimita-se, temporalmente, as medidas protetivas de urgência outrora deferidas para que perdurem pelo prazo de 2 anos, a contar desta decisão. Sem prejuízo de que a vítima possa, a qualquer tempo, solicitar, fundamentadamente, a sua manutenção. 



    Aguarde-se o atendimento das partes pelo Setor Técnico para eventual nova deliberação 



    Intimem-se as partes a respeito desta decisão, inclusive para que compareçam aos atendimentos agendados pelo Setor Técnico, expedindo-se mandado (cumprimento urgente)” (fls. 57-59, e-doc. 6 do Habeas Corpus n. 242.604, de minha relatoria).



    14. Em 26.6.2025, o juízo de primeiro grau indeferiu novo pedido de revogação das medidas protetivas:



    “Reative-se o andamento do feito. 



    Sem prejuízo de que os fatos sejam melhor apurados no bojo do IP já distribuído (autos nº 1504165-79.2025), correlato ao BO de 
fls. (nº FA1841-1/2025), em relação às medidas protetivas, passo a decidir. 



    Primeiramente, quanto ao pedido da vítima relacionado à guarda unilateral do filho em comum, não havendo situação de risco ao menor que justifique a atuação deste Juízo especializado (ao menos não demonstrada), fica indeferido, devendo a questão ser tratada perante o r. Juízo competente, de Família. 



    No mais, entendo ser o caso de manutenção das medidas fixadas em favor da vítima, ficando indeferido o pleito de revogação. 



    Primeiro, porque não há nos autos qualquer manifestação da vítima no sentido de que deseja a revogação das medidas ou de que elas se tornaram desnecessárias (mas ao contrário, consta petição noticiando supostos descumprimentos das medidas protetivas, além de recentes registros de novas ocorrências policiais), lembrando que, conforme já consignado anteriormente nestes autos, o objetivo precípuo das medidas protetivas de urgência, tutela cautelar autônoma e de natureza satisfativa, é garantir, através de determinações inibitórias, a integral proteção da vítima. 



    E, no mais, porque não restam evidenciadas razões que justifiquem a pretendida revogação, não vislumbrando-se qualquer diminuição da animosidade entre as partes, mas ao contrário, os novos fatos e documentos trazidos aos autos, sem que se faça qualquer análise de mérito (a propósito, incabível nesta seara), demonstram a relação conflituosa entre os envolvidos e a necessidade de manutenção das cautelares impostas. 



    Nesse aspecto, no pedido de revogação não se encontra qualquer elemento que objetivamente demonstre efetivo prejuízo aos direitos do averiguado, razão pela qual ficam expressamente mantidas as medidas protetivas concedidas à vítima, consistentes em: ‘proibição de aproximação do autor do fato em relação à vítima, bem ainda de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 100 (cem) metros, ressalvado o direito de visitar os eventuais filhos e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação’. 



    Por cautela, fica o averiguado intimado e ADVERTIDO, através de seu d. advogado, sobre a vigência das medidas protetivas, bem como para respeitar as limitações determinadas, sob pena de ser reprocessado pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento das medidas (2 a 5 anos de reclusão e multa), ficando sujeito a ter decretada sua PRISÃO PREVENTIVA. 



    Consigne-se que, havendo filho em comum, é natural que as partes tenham que manter algum tipo de contato, para tais questões. Havendo acordo, ou se não houver, sendo definido judicialmente o regime de conivência na r. Vara de Família, apesar das medidas protetivas estabelecidas, as partes poderão ter contato, em razão das questões envolvendo o filho, mas o averiguado deverá ser ADVERTIDO que o contato com a ofendida deve se dar de forma excepcional, evitando qualquer tipo de postura, palavra ou gesto agressivo ou ameaçador, observando, nas demais ocasiões, as restrições estabelecidas. Sendo advertido e orientado pelo(a) Oficial de Justiça de que bastará a simples comunicação de descumprimento para motivação de eventual prisão preventiva” (fls. 51-52, e-doc. 3).



    15. O Desembargador Jayme Walmer de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, não divisou manifesto constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2225109-27.2025.8.26.0000:



    “Hugo Amorim Côrtes, advogado, impetra Habeas Corpus, em prol de J W L R, requerendo, liminarmente no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente nos autos nº 1503852-17.2023.8.26.0530. 



    Alega, em síntese, que o paciente sofre perseguição por parte da vítima, que a manutenção das referidas medidas protetivas restringe sua liberdade e dificulta o convívio com o filho. Argumenta, ainda, falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu manteve as medidas, inexistência de fato novo a justificá-las e ausência de contemporaneidade. 



    Nada obstante, a providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal ao paciente. E essa não é a hipótese dos autos, porquanto exige análise aprofundada dos elementos que compõem o processo, revelando-se inadequada à esfera de cognição sumária. 



    Por conseguinte, indefiro a cautela requerida, reservando à Col. Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão.



    Processe-se o presente writ, providenciando-se a notificação da autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações em 48 (quarenta e oito) horas, ouvindo-se, em seguida, a Procuradoria Geral de Justiça” (fls. 26-27, e-doc. 3).



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.191-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. 



    II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. 



    III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. 



    IV – Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 108.560-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.9.2011).



    17. Registre-se que o pleito de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente já foi apreciado por este Supremo Tribunal em outras duas ocasiões.



    Em 16.2.2024, por não se identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 237.436/SP, de minha relatoria, impetrado pelo advogado Hugo Amorim Côrtes, em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra a decisão do Ministro Og Fernandes, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.217/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, também se pretendia a revogação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente. 



    A decisão monocrática, que transitou em julgado em 27.2.2024, foi assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. PRETENSA REVOGAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”



    Em 14.6.2024, por também não se divisarem teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus 
n. 242.604/SP, de minha relatoria, impetrado pelo advogado Hugo Amorim Côrtes, em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra a decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 917.899/SP, mais uma vez se pretendia a revogação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente. 



    A decisão monocrática, que transitou em julgado em 25.6.2024, tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. PRETENSA REVOGAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO ” 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora